Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. No caso, em se tratando de ação de cobrança por inadimplência de obrigação pactuada em contrato de mútuo bancário, constatou-se que não havia nos autos prova da efetiva disponibilização do suposto crédito em favor da parte apelada, pois a alegação de que o valor cobrado representava empréstimo destinado a quitar mútuo pretérito não se afigurava hábil a suplantar a necessidade de comprovar a disponibilização do crédito originário, sem o que não se tem perfectibilizado o negócio jurídico aventado.
2. Não se verifica, portanto, vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base no entendimento de que o contrato de mútuo bancário somente se considera ultimado com a disposição do valor em favor do mutuário, e que a instituição credora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, de que houve a disponibilização do dinheiro ao Apelado e que não houve o pagamento do crédito correspondente.
3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos.